Tribunal: TJES
Processo: 0018926-83.2019.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018926-83.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OTAVIO MAURO NOBRE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que acrescentou à condenação da ré as
astreintes
decorrentes de descumprimento de decisão judicial, pugnando a Recorrente, entretanto, pela exclusão da multa ou por redução de seu valor. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, observo que a recorrente não logrou êxito em comprovar o cumprimento tempestivo da obrigação que lhe foi imposta, o que poderia ser feito mediante mera exibição das faturas em nome do autor, relativas ao período reclamado.

(3). Assim, a própria ré atraiu a incidência de astreintes no caso concreto. Considerando a importância e imprescindibilidade do serviço de energia elétrica no cotidiano, entendo que o valor estipulado pelo juízo
a quo
a título de
astreintes
(R$ 10.000,00) é adequado às circunstâncias do caso concreto, tendo em vista o lapso temporal transcorrido sem que fosse dado cumprimento à ordem exarada bem como a gravidade dos desdobramentos provenientes do não acatamento tempestivo das determinações judiciais em comento (privação ilícita de serviço essencial ao cotidiano – energia elétrica), razão pela qual não merece reparos o
decisum
objurgado nesse particular.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)